Tribunal: TJMT
Processo: 0006790-03.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006790-03.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JHORDAN BLENDO ALVES NUNES - CPF: 048.747.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO –
nulidade – busca pessoal - prova ilícita – fundadas razões de crime patrimonial - não reconheCImento – serendipidade – recurso desprovido.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018)

B
usca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada
pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando.

A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(STJ, RHC 81.964/RS).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006790-03.2014.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RUAN JÚNIOR BOTELHO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal nº 6790-03.2014.811.0042 (Código 366830), que o condenou por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial Aberto - art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 87476971-fls. 34/47).

O apelante suscita “nulidade da busca pessoal” por
“violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade”
, pois todo o processo estaria
“embasado em diligência ilícita realizada pelos policias que promoveram busca pessoal sem indícios suficientes para mitigar o direito constitucional”
.

Pede o provimento para que seja reconhecida a ilicitude da busca pessoal, com consequente nulidade da apreensão da droga (ID 87477457).

Prequestiona o art. 5º, X, LIV e LVI, da CF e art. 157, art. 240, § 2º, art. 244, do CPP.

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87477461).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT C/C §4º DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ALEGADA NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS CONSUBSTANCIADA NA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO ACUSADO, SEM HAVER INDÍCIOS OU SUSPEITAS CONCRETAS DE QUE PRATICAVA ALGUM ILÍCITO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – NÃO ACOLHIMENTO – POLICIAIS MILITARES QUE FAZIAM RONDA NA REGIÃO EM BUSCA DE UMA MOTOCICLETA FURTADA, QUANDO SE DEPARARAM COM O RECORRENTE DESEMBARCANDO DE UMA MOTO PARECIDA COM A PROCURADA. AO VISLUMBRAR A VIATURA SE APROXIMANDO, O CONDUTOR DO VEÍCULO EMPREENDEU FUGA. REALIZADA A BUSCA PESSOAL NO RECORRENTE, FORAM ENCONTRADOS UM TABLETE DE MACONHA, E COM O DESENROLAR DA ATIVIDADE POLICIAL, LEVOU-SE À PRISÃO DE OUTRO ACUSADO, BEM COMO A APREENSÃO DE MAIS DROGAS E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO TRÁFICO DE DROGAS – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA SOB OS DITAMES LEGAIS – ANALOGIA AO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS E CRIME ACHADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DO RÉU – PROVAS LÍCITAS – DESPROVIMENTO AO RECURSO (F.S.A)
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, Procurador de Justiça - ID 88581473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (NULIDADE DA PROVA - BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de fevereiro de 2014, por volta das 16h40min, uma guarnição da polícia militar realizava rondas pelo bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, quando recebeu a informação a respeito do furto de uma motocicleta.

Diante dessa informação, os agentes iniciaram diligências na tentativa de localizar o veículo subtraído, foi quando visualizaram um motociclista, próximo a rua Maringá, no bairro Pedregal, nesta capital, que ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga, deixando no local o denunciado RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA.

Ato contínuo, os policiais realizaram a abordagem do denunciado RUAN, que estava com uma sacola, e no interior desta havia 01(um) tablete de maconha que foi apreendido.

[...] Porém, diante da autoridade policial, o denunciado RUAN admitiu a propriedade da droga, dizendo que encomendou 200g (duzentos gramas) de maconha por telefone, e que sempre comprou entorpecentes de JHORDAN.

O material apreendido foi periciado restando comprovado pelo laudo de constatação nº 0412/2014 (fls.21) e laudo pericial definitivo nº 3.14.2014.7241-01 (fls.46/48), tratar-se de maconha, pesando total de 232,54g (duzentos e trinta e dois gramas e cinquenta e quatro centigramas);

[...] Desta forma, o denunciado RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA praticou a conduta criminosa de trazer consigo droga proscrita (maconha) [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA [...] como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça - ID 87476968-fls. 7/9).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

[...] Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio. Por isso, passo a análise do mérito.

DA MATERIALIDADE DELITIVA:

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei de Drogas) encontra-se comprovada pelo termo de exibição

apreensão de fl. 26, e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 28/30) e definitivo (fls. 53/55), não restando dúvidas que as substâncias apreendas se tratam de [...] MACONHA [...].

DAS AUTORIAS DELITIVAS:

No que concerne à autoria do crime em tela, vejamos o que as provas colhidas nos autos subsidiam a respeito [...].

A) DO ACUSADO RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA:

Conforme de nota dos autos, o réu RUAN, quando ouvido na fase judicial, afirmou que trazia consigo substância análoga à maconha, bem como iria vende-la pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a uma mulher denominada “Correria”, tanto que estava esperando no local em que foi preso para entrega-la a um mototaxista, o qual iria repassar a droga para aquela.

Atrelado a confissão do réu, tem-se o depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do denunciado, CELINO FRANCISCO DE PAULO JUNIOR (fls. 188/189), o qual disse que estava realizando diligência para localizar uma motocicleta que foi roubado, ocasião em que visualizou o réu parado em uma esquina. Nisso, ao aborda-lo, foi constatado que a sacola que o mesmo trazia consigo tinha em seu interior meio ou um tablete de maconha.

[...] Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.”

O apelante suscita nulidade da apreensão da droga [
232,54g
de maconha] oriunda da busca pessoal e, consequentemente, do processo, sob assertiva de que sua abordagem teria ocorrido
“porque ele havia sido deixado por uma motocicleta que empreendeu fuga quando deparou com a equipe policial”
que estava fazendo
“o acompanhamento de uma motocicleta subtraída”
, sendo
absurdamente temerária, arbitrária e discricionária a busca pessoal”
. (ID 87477457-fls. 3)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (ID 87476968-fls.30) e pelos laudos de constatação preliminar (ID 87476968-fls.32/34) e definitivo (ID 87476968-fls.63/67), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Simão José de Campos, policial militar (ID 87476968-fls. 13/14), Celino Francisco de Paula Junior, policial militar (ID 87476968-fls. 16/17), Gilson Nunes, testemunha (ID 87476968-fls. 19/20) e o apelante (ID 87476968-fls. 22/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Celino Francisco de Paula Junior, das testemunhas Gilson Nunes e Rodolfo da Costa e Silva, do Corréu Jhordana Blendo Alves Nunes, bem como do apelante (relatório de mídias - ID 87476985).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 19.2.2014, por volta de 16h40min, os
policiais militares Simão José de Campos e Celino Francisco de Paula Junior receberam informação acerca do furto de uma moto e iniciaram diligências para localizá-la e, quando visualizaram uma motocicleta no bairro Pedregal, próximo à Rua Maringá, notaram que o piloto empreendeu fuga, deixando o denunciado RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA no local, razão pela qual realizaram sua abordagem e busca pessoal, encontrando com o apelante uma sacola contendo 01 (um) tablete de maconha com peso de 232,54g (duzentos e trinta e duas gramas e cinquenta e quatro centigramas).

- Simão José de Campos [policial militar], na fase policial, relatou que
“vieram a visualizar um motociclista trajando jaqueta de chuva na cor preta onde o mesmo veio a sair em alta velocidade ao avistar a viatura
” completando ainda que “n
o local ficou um indivíduo parado com uma sacola na mão”
e, realizaram a “
abordagem no referido suspeito RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA, foi encontrado um tablet grande de substância análoga a maconha”
. (ID

57476968-fls. 13/14)

- Celino Francisco de Paula Junior [policial militar] tanto na fase policial (ID

57476968-fls. 16/17) quanto em Juízo (relatório de mídias - ID 87476985), confirmou que a ação policial estava direcionada a procura de uma moto furtada e, ao avistarem um motociclista que empreendeu fuga ao notar a presença da viatura, resolveram abordar o apelante, que fora deixado para trás.

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal (ID 87476968-fls. 22/24; e relatório de mídias a partir de 3min45seg – ID 87476985), confirma que estava com um motociclista que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, a denotar fundadas razões de sua abordagem pelos policiais militares, que naquele momento diligenciavam em razão do furto de uma moto.

Dito isso, vejamos.

A diligência policial impugnada decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Simão José de Campos e Celino Franciso de Paula Júnior [lotados no 9º BPM], na Av. Arquimedes Pereira Lima até as proximidades do Bairro Pedregal, a fim de atenderem uma comunicação de uma moto furtada, oportunidade em que, ao se aproximarem da rua Maringá, notaram que um motociclista empreendeu fuga deixando o apelante no local.

Nesse quadro, a busca pessoal realizada se afigura plausível, mormente porque havia fundada suspeita da possível participação em crime patrimonial, reforçada sobremaneira com a fuga do piloto da motocicleta ao avistar a viatura policial, deixando pra trás o apelante.

Consigne-se que a busca pessoal,
“no campo da prevenção, representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(
https://jus.com.br/artigos/28050/abordagem-policial-e-abuso-de-autoridade
).

Sobre a matéria, adota-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal:

a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa, ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e
constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva
.
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314)

No caso, a diligência realizada pelos policiais militares ocorreu durante atuação preventiva [diligências para encontrar criminosos e/ou objetos que constituem
“corpo de delito”
de crime patrimonial] está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 1º, “a”, “b”, e 244).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.”
(TJMT, Ap 47671/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.7.2018)

Ressalte-se que a busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada
pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando.

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021